Tribunal: TJES
Processo: 0008455-62.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008455-62.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UTOPIA HOMEM EIRELI

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO BRADESCO S/A contra o v. acórdão id 5323922, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por UTOPIA HOMEM EIRELI, ora Embargada.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5451188, que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão e de contradição.

A Embargada apresentou contrarrazões recursais id 5528649.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0008455-62.2018.8.08.0021

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA: UTOPIA HOMEM EIRELI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, eis que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

O
Embargante alega, em suas razões recursais, que v. acórdão embargado incorreu em omissão pois não apreciada a alegação de ausência do preparo recursal.

Todavia, a matéria relativa à gratuidade de justiça, por ter sido deliberada na sentença, compõe o mérito do próprio recurso de apelação interposto, razão pela qual a Embargada (então Apelante) fica dispensada do preparo no ato de interposição do recurso.

Ademais, é de se considerar que, diante do parcial provimento do recurso de apelação, a sucumbência restou invertida em desfavor do Embargante, razão pela qual a questão encontra-se, evidentemente, prejudicada.

No que se refere à comprovação da tempestividade recursal, a preliminar suscitada pelo Embargante restou apreciada nos seguintes termos:

“O Apelado suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de intempestividade recursal.

Todavia, verifica-se da fundamentação deduzida pelo Apelado não ter sido considerado que o dia 11.10.2021 fora ponto facultativo, nos termos do Ato Normativo nº 117/2020, deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual é tempestivo o protocolo do recurso no dia 21.10.2021 (fls. 213).

Assim, rejeito a preliminar de intempestividade recursal.”

No caso, o Embargante, a pretexto de vício de omissão e obscuridade, objetiva o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o que não é possível na via dos embargos de declaração.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 19/09/2023

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.